Tribunal: TJSP
Processo: 2262874-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito – Vítima fatal filha dos autores – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada à decisão que não teria analisado o pedido de suspensão do processo, fundamentado na ausência de integração da relação processual com a citação das pessoas jurídicas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito – Vítima fatal filha dos autores – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada à decisão que não teria analisado o pedido de suspensão do processo, fundamentado na ausência de integração da relação processual com a citação das pessoas jurídicas que devem participar da execução; determinou o levantamento da quantia penhorada em favor dos exequentes após o trânsito em julgado da decisão; não conheceu de outros embargos de declaração opostos pela executada, em razão da preclusão consumativa – Questão relacionada ao suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de citação da empresa integrante do grupo econômico dirimida no recurso de agravo de instrumento número 2247573-89.2018 – Agravante que sempre se manifestou nos autos, inclusive se insurgindo contra inúmeras decisões – Inexistência de prejuízo decorrente da inobservância do substabelecimento feito em fevereiro de 2019 – Preclusão consumativa reconhecida que implicou, corretamente, no não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela agravante – Levantamento da quantia penhorada que deverá observar o decidido no recurso de agravo de instrumento no 2254315-62, julgado nesta data - Decisões mantidas – RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262874-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante TRANSPORTE
COLETIVO LINENSE LTDA., são agravados FRANCISCO LUIZ FERREIRA e MARIA
DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262874-08.2020.8.26.0000 -Voto no 7253 2/9
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2262874-08.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TRANSPORTE COLETIVO LINENSE LTDA.
AGRAVADOS: FRANCISCO LUIZ FERREIRA E MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS FERREIRA
COMARCA: LINS
JUIZ DE 1o GRAU: ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
VOTO No 7253

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
indenizatória fundada em acidente de trânsito

Vítima fatal filha dos autores
Cumprimento de
sentença Insurgência contra a decisão que rejeitou
os embargos de declaração opostos pela executada à
decisão que não teria analisado o pedido de
suspensão do processo, fundamentado na ausência
de integração da relação processual com a citação
das pessoas jurídicas que devem participar da
execução; determinou o levantamento da quantia
penhorada em favor dos exequentes após o trânsito
em julgado da decisão; não conheceu de outros
embargos de declaração opostos pela executada, em
razão
da
preclusão
consumativa

Questão
relacionada ao suposto cerceamento de defesa
decorrente da ausência de citação da empresa
integrante do grupo econômico dirimida no recurso
de agravo de instrumento número 2247573-89.2018
Agravante que sempre se manifestou nos autos,
inclusive se insurgindo contra inúmeras decisões
Inexistência de prejuízo decorrente da inobservância
do substabelecimento feito em fevereiro de 2019
Preclusão consumativa reconhecida que implicou,
corretamente, no não conhecimento dos embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262874-08.2020.8.26.0000 -Voto no 7253 3/9
de
declaração
opostos
pela
agravante

Levantamento da quantia penhorada que deverá
observar o decidido no recurso de agravo de
instrumento no 2254315-62, julgado nesta data -
Decisões mantidas
RECURSO DESPROVIDO,
com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Transporte Coletivo Linense Ltda. contra a decisão proferida
às fls.1225/1231 (copiada às fls.1959/1965), integrada pela decisão proferida
às fls.1246/1247 (copiada às fls. 1981/1982) que, nos autos da ação
indenizatória movida por Francisco Luiz Ferreira e Maria de Lourdes dos
Santos Ferreira, em fase de cumprimento de sentença: a) rejeitou os
embargos de declaração opostos pela executada à decisão que não teria
analisado o pedido de suspensão do processo, fundamentado na ausência de
integração da relação processual com a citação das pessoas jurídicas que
devem participar da execução; b) determinou o levantamento da quantia
penhorada em favor dos exequentes após o trânsito em julgado da decisão; c)
não conheceu de outros embargos de declaração opostos pela executada, em
razão da preclusão consumativa.
Alega a agravante/executada que: a decisão
proferida às fls.1246/1247 em vez de não conhecer dos embargos de
declaração, deveria a eles ter negado provimento, para que o prazo recursal
seja interrompido; há nulidade de intimação, porque não foi observado o
substabelecimento sem reservas de iguais poderes juntado às fls.1013
(fls.1742 do agravo); o cumprimento de sentença é nulo porque as empresas
integrantes do grupo econômico não foram citadas, razão para que não se
permita o levantamento de qualquer quantia pelos agravados/exequentes que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262874-08.2020.8.26.0000 -Voto no 7253 4/9
ao lado da pendência de definição quanto à titularidade do crédito penhorado,
impõe a reforma das decisões.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.1990/2018, pugnando os agravados pela condenação da
agravante às penas da litigância de má-fé.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em que o juízo
a quo, há dois anos, reconheceu o grupo econômico existente entre a
agravante/executada (Transporte Coletivo Linense Ltda.) e a empresa TCR
Transporte Coletivo Rondonópolis, determinando, na sequência, a penhora,
em favor dos agravados, do crédito que esta última possui face à Prefeitura
Municipal de Lins (execução número 0006804-28.1999.8.26.0322) valor
cujo levantamento foi condicionado ao trânsito em julgado da decisão
agravada.
Contra essa decisão a empresa Transporte Coletivo
Linense (executada) interpôs recurso de agravo de instrumento (processo
número 2247573-89.2018.8.26.0000) ao qual esta Câmara negou provimento,
mantendo, portanto, o reconhecimento do grupo econômico, sendo relevante
salientar o seguinte excerto do V. Acórdão (fls.1640/1643):
“Ocorre que a referida inclusão não foi precedida pela
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que, segundo
sustenta o agravante, contraria dispositivos do Código de Processo Civil (especificamente
os arts. 133 a 135) e princípios constitucionais como o do contraditório e o da ampla
defesa.
Pois bem. Observa-se, na hipótese, que há prova substancial
a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que as duas empresas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262874-08.2020.8.26.0000 -Voto no 7253 5/9
são de propriedade dos mesmos sócios, atuam no mesmo ramo de atividade, possuem os
mesmos patronos e utilizavam os mesmos veículos.
O reconhecimento judicial da existência de grupo econômico
e a desconsideração reversa da personalidade jurídica, nestas circunstâncias, não
implicam limitação à ampla defesa, que pôde e poderá ser regularmente exercida pela
agravante e a TCR Transportes Coletivos Rondonópolis Ltda.
Entendimento diverso levaria a um retardamento da
execução injustificável em face dos elementos já reunidos, atentando contra a efetividade
processual.”
Opostos embargos de declaração ao V. Acórdão,
esta Câmara os acolheu parcialmente para consignar (fls.1688/1694):
“Depreende-se dos autos que mediante o “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos Creditórios” copiado às fls. 61/63 e datado de 12 de
junho de 2015, o crédito foi transferido à Arenales Franco Advogados Associados cujo
representante legal é o patrono da embargante neste feito, com reconhecimento judicial e
anotações no sistema do DEPRE (fls. 94/97).
Não obstante tal circunstância, como bem apontado pelos
embargados na manifestação copiada às fls. 101/104, o início da fase de cumprimento de
sentença desta ação indenizatória se deu em 25 de julho de 2014, com despacho
disponibilizado na Imprensa Oficial em 05 de agosto de 2014 determinando à embargante
o pagamento do débito.
Nota-se, pois, a ocorrência de fraude à execução, uma vez
que a cessão do crédito ocorreu em momento posterior à determinação do pagamento do
débito referente a esta ação indenizatória, artifício que, nos termos do art. 792, inciso IV,
do Código de Processo Civil1, mostrou-se capaz de reduzir a devedora à insolvência,
como evidenciado pelas seguidas tentativas frustradas de satisfação do débito
empreendidas pelos embargados.
É de se sublinhar que a terceira cessionária do crédito é a
sociedade de advogados de que faz parte o patrono da embargante nestes autos, o que
comprova a sua ciência desta execução e, portanto, satisfaz requisito exigido pela Súmula
375 do C. Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da fraude.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262874-08.2020.8.26.0000 -Voto no 7253 6/9
(...)
Isto colocado, conclui-se que foi regular a determinação de
penhora do crédito da TCR Transportes Coletivos Rondonópolis nos Autos no
0006804-28.1999.8.26.0322.”
Em paralelo, foram opostos embargos de terceiro
(processo número 1000149-85.2020.8.26.0322) pelo escritório Arenales
Advogados Associados - sob o fundamento de que o crédito em questão lhe
pertencia diante da cessão de crédito empreendida pela agravante/executada
em seu favor -, extintos por ilegitimidade de parte nos seguintes termos:
“Conforme se sabe, são legitimados ativos em sede de
embargos de terceiro todos os sujeitos que, não fazendo parte do processo, são titulares de
direitos sobre bem penhorado que são incompatíveis com o ato de constrição lá
determinado, hipótese na qual não se enquadra o embargante, considerando que a cessão
do crédito feita em seu favor, segundo decisões judiciais prolatadas a respeito, derivou de
fraude.”
Tem-se, portanto, que a questão relacionada à
titularidade do crédito penhorado para a satisfação da presente execução foi
exaustivamente debatida, inclusive foi reconhecida a fraude à execução na
cessão do crédito em questão por V. Acórdão proferido por esta C. Câmara
(recurso de agravo de instrumento número 2247573-89.2018), mantido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça por decisão monocrática que negou
provimento ao recurso de agravo em recurso especial (processo número
1562907).
Ressalte-se que da decisão proferida pelo C. STJ, a
executada interpôs recurso de agravo interno
rejeitado -, embargos de
declaração
rejeitados -, e novos embargos de declaração
igualmente
rejeitados e que deram ensejo à aplicação de multa por aquela C. Corte em
razão da natureza protelatória do inconformismo (documentos constantes do
recurso de agravo de instrumento no 2254315-62.2020 interposto pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262874-08.2020.8.26.0000 -Voto no 7253 7/9
exequentes).
Não se olvida que a agravante/executada pode, em
tese, tentar discutir a questão perante o E. Supremo Tribunal Federal, mas não
tendo o Recurso Extraordinário efeito suspensivo, óbice não há para o
prosseguimento da execução e para o levantamento, pelos
agravados/exequentes, ainda que condicionado ao oferecimento de caução
idônea, da quantia depositada judicialmente.
Por outro lado, o escritório Arenales Advogados
Associados poderá recorrer da decisão que extinguiu os embargos de terceiro
por ele opostos por ilegitimidade de parte, apesar de não se poder esquecer
que tanto o grupo econômico entre a executada e a empresa TCR, quanto à
fraude à execução, foram reconhecidos por decisões que já foram objeto de
recursos - inclusive perante o C. STJ -, todos rejeitados.
Saliente-se, outrossim, que no V. Acórdão proferido
por esta C. Câmara no recurso de agravo de instrumento no 2247573-89.2018,
em que mantida a decisão que reconheceu o grupo econômico entre a
empresa agravante e a empresa TCR Transportes, que detinha o crédito objeto
da penhora em favor da Prefeitura Municipal de Lins, restou consignado que
a inclusão daquela empresa (TCR) no polo passivo da execução não implica
em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que
a alegada necessidade de prévio incidente de desconsideração da
personalidade jurídica também foi afastada.
Desse
modo,
razão
não
assiste
à
agravante/executada em tentar, mais uma vez, reformar decisão sobre assunto
que foi suficientemente debatido e devidamente rechaçado, inclusive nesta
instância recursal e perante o C. STJ.
Também não se sustenta a alegação da agravante no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262874-08.2020.8.26.0000 -Voto no 7253 8/9
sentido de que as intimações das decisões são nulas diante da inobservância
do substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado Miguel Roberto
Roige Latorre (fls.1742).
Referido
substabelecimento
foi
assinado
em
fevereiro de 2019 e, desde então, inúmeras decisões foram proferidas, sendo
que contra algumas a agravante/executada se insurgiu, além de ter se
manifestado nos autos durante todo o trâmite processual.
Disso se extrai que, embora as intimações estejam
sendo feitas em nome do anterior patrono da agravante (Fernando Arenales
Franco), prejuízo não houve a sua defesa e, na ausência de prejuízo, não há
nulidade.
Consideradas todas essas circunstâncias aliadas aos
seguintes fatos: o cumprimento de sentença teve início em 2014; eventuais
questões relacionadas ao procedimento adotado quando do reconhecimento
do grupo econômico deveriam ter sido debatidas naquela oportunidade; não
se vislumbram as alegadas nulidades; de rigor a manutenção das decisões
agravadas.
Relevante notar que as decisões autorizaram o
levantamento da quantia penhorada pelos agravados/exequentes, após o
trânsito em julgado (da decisão que o determinou).
Nesse ponto, os agravados/exequentes interpuseram
recurso de agravo de instrumento (processo número 2254315-62.2020),
julgado nesta data, para autorizar o levantamento imediato (antes do trânsito
em julgado da decisão que o determinou) desde que prestada caução idônea.
Assim, devem ser mantidas as decisões agravadas -
inclusive no tocante ao não conhecimento dos embargos de declaração
opostos contra a primeira delas, pois o juízo a quo assim decidiu diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262874-08.2020.8.26.0000 -Voto no 7253 9/9
preclusão consumativa da matéria neles debatida -, observando-se o decidido
no recurso de agravo de instrumento número 2254315-62.2020 quanto ao
levantamento da quantia penhorada.
Por fim, não se revelam presentes as hipóteses do
artigo 80 do CPC, pelo que descabida a condenação da agravante às penas da
litigância de má-fé.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.

SERGIO ALFIERI

Relator